Tribunal: TCU
Processo: 022.239/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério da Economia (Extinto) relativa ao Exercício Financeiro de 2022

Inteiro teor:
Acórdão 842/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se da prestação de contas referente ao exercício de 2022 do extinto Ministério da Economia (ME); Considerando que, de acordo com a Lei 8.443/1992 (art. 9o), devem integrar uma prestação de contas o relatório de gestão; o relatório e o certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas; e o pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma do art. 52 daquela lei. Considerando que, em atendimento ao disposto na Instrução Normativa-TCU 84/2020 (art. 14, § 3o), que estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento, o Tribunal realizou a certificação destas contas, em lugar do órgão de controle interno, a quem geralmente se atribui tal competência, em virtude de suposta restrição à independência deste; Considerando que, em virtude destes trabalhos, a presente prestação de contas não contém o documento referido no art. 9o, III, da Lei 8.443/1992, denominado parecer do dirigente do órgão de controle interno, fato que, no entanto, não prejudica seu julgamento; Considerando que os trabalhos utilizados para certificação foram apreciados pelos Acórdãos 753, 754, 1112, 1415 e 1417, todos de 2023, do Plenário deste TCU, bem como complementados pelos Acórdãos 3001/2024 e 345/2024, respectivamente, da Segunda Câmara e do Plenário; Considerando que as opiniões na auditoria financeira, segundo a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TA 705 (Modificações na opinião do auditor independente) e o Manual de Auditoria Financeira do TCU (MAF/TCU), podem ser sem modificações ou modificadas, sendo que essa se subdivide em com ressalva ou qualificada, adversa ou com abstenção de opinião; Considerando que ocorre ressalva de opinião quando o auditor obtém evidência apropriada e suficiente de que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto apresentam distorções relevantes; Considerando que as distorções e não conformidade nos demonstrativos contábeis, bem como as deficiências de controle interno, detectadas pela equipe de auditoria foram consideradas relevantes e significativas, razão pela qual levaram à opinião das ressalvas quanto à regularidade dos demonstrativos contábeis do Ministério da Economia, nos termos do art. 20, II, da IN-TCU 84/2020 e, como corolário, receberam por parte deste TCU, no acórdãos mencionados acima, reprovação, seja pela expedição de determinação, seja pela expedição de ciência; Considerando que algumas das ocorrências já haviam sido apontadas nas contas do Presidente da República referentes a 2022 e em contas anteriores; Considerando que a expedição de determinação e/ou ciência tem o condão ressalvar as contas dos responsáveis que por ação ou omissão contribuíram para as falhas verificadas, na medida em que são os dirigentes das unidades destinatárias de tais encaminhamentos, encampando, assim, a linha da judiciosa argumentação jurídica do MP/TCU acolhida pelo Acórdão 11834/2023-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que certas irregularidades também foram verificadas nas contas do Ministério da Economia relativas a 2021, conforme certificado de auditoria aprovado pelo Acórdão 1201/2022-TCU-Plenário (peça 337 do TC Processo 025.757/2021-0 ), que expressou opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis e sobre as transações subjacentes; Considerando os diversos indícios de irregularidades detectadas em folha de pagamento (acompanhamento das folhas de pagamento detectou a existência de 10.702 indícios de irregularidade em 2022 e em exercícios anteriores que carecem de esclarecimentos) e o descumprimento da demarcação dos bens da União, no âmbito do Plano Nacional de Caracterização (PNC) 2021-2025, planejada para 2022; Considerando todo o exame promovido pela unidade técnica que contou com a concordância do MP/TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, de acordo com o parecer do MP/TCU emitido nos autos: julgar regulares com ressalva , com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RITCU, as contas de Paulo Roberto Nunes Guedes, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Esteves Pedro Colnago Júnior e Ricardo Soriano de Alencar, diante da impossibilidade de certificar a exatidão as contas de 2022 do então Ministério da Economia (Acórdãos 753, 1112, 1415 e 1417, todos de 2023, do Plenário deste TCU), dando-lhes quitação; julgar regulares com ressalva , com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RITCU, as contas de Diogo Mac Cord de Faria e Pedro Maciel Capeluppi, diante da impossibilidade de certificar a exatidão as contas de 2022 do então Ministério da Economia ( Acórdão 1415/2023-TCU-Plenário ), bem como em face descumprimento da demarcação planejada para 2022 no Plano Nacional de Caracterização (PNC) 2021-2025 por deficiência de planejamento ( Acórdão 2863/2022-TCU-Plenário ), dando-lhes quitação; julgar regulares com ressalva , com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do Regimento Interno, as contas de Caio Mario Paes de Andrade e Leonardo Jose Mattos Sultani, diante da ausência de tratamento do passivo dos atos de pessoal do Decipex-ME conforme indícios de irregularidades apuradas no TC Processo 007.802/2022-6 ( Acórdão 995/2023-TCU-Plenário ), dando-lhes quitação; julgar regulares , com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RITCU, as contas de Adriana Gomes de Paula Rocha; Alex Goncalves Barbosa; Alexandre Xavier Ywata de Carvalho; Ana Carolina Tannuri Laferte Marinho; Ana Paula Lima Vieira; Anelize Lenzi Ruas de Almeida; Bruno Caetano Cassiano; Bruno Monteiro Portela; Bruno Silva da Silveira; Bruno Westin Prado Soares Leal; Caio Castelliano de Vasconcelos; Carlos Alexandre Jorge da Costa; Cristiano Rocha Heckert; Daniella Marques Consentino; Danielle Santos de Souza Calazans; Eliana Mesquita Hupsel; Frederico Munia Machado; Gleisson Cardoso Rubin; Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo; João Luis Rossi; Julio Alexandre Menezes da Silva; Leonardo Rafael Machado de Freitas Maciel; Lucelia Inacio Neto; Marcelo Dias Varella; Martha Seillier; Miguel Ragone de Mattos; Roberto Fendt Junior; Sandro de Vargas Serpa; e Viviane Vecchi Mendes Muller, dando-lhes quitação plena; sobrestar , com fundamento nos arts. 10 e 11 da Lei 8.443/1992, art. 157 do RI/TCU e arts. 2o, XXI, e 47, §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 259/2014, as contas do sr. Julio Cesar Vieira Gomes até o deslinde total do Processo 018.933/2022-0 , ao qual está apensando o processo Processo 000.397/2024-5 . informar ao Ministério da Fazenda. 1. Processo TC- Processo 022.239/2023-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2022) 1.1. Apensos: Processo 016.822/2022-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Adriana Gomes de Paula Rocha (XXX.156.311-XX); Alex Goncalves Barbosa (XXX.978.331-XX); Alexandre Xavier Ywata de Carvalho (XXX.065.645-XX); Ana Carolina Tannuri Laferte Marinho (XXX.353.698-XX); Ana Paula Lima Vieira (XXX.371.471-XX); Anelize Lenzi Ruas de Almeida (XXX.195.641-XX); Bruno Caetano Cassiano (XXX.885.870-XX); Bruno Monteiro Portela (XXX.369.403-XX); Bruno Silva da Silveira (XXX.638.861-XX); Bruno Westin Prado Soares Leal (XXX.230.506-XX); Caio Castelliano de Vasconcelos (XXX.598.934-XX); Caio Mario Paes de Andrade (XXX.865.105-XX); Carlos Alexandre Jorge da Costa (XXX.332.127-XX); Cristiano Rocha Heckert (XXX.397.376-XX); Daniella Marques Consentino (XXX.503.657-XX); Danielle Santos de Souza Calazans (XXX.261.901-XX); Diogo Mac Cord de Faria (XXX.507.137-XX); Eliana Mesquita Hupsel (XXX.458.235-XX); Esteves Pedro Colnago Júnior (XXX.417.121-XX); Frederico Munia Machado (XXX.114.711-XX); Gleisson Cardoso Rubin (XXX.814.921-XX); Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo (XXX.379.551-XX); João Luis Rossi (XXX.780.088-XX); Julio Alexandre Menezes da Silva (XXX.641.331-XX); Julio Cesar Vieira Gomes (XXX.147.427-XX); Leonardo Jose Mattos Sultani (XXX.765.857-XX); Leonardo Rafael Machado de Freitas Maciel (XXX.113.941-XX); Lucelia Inacio Neto (XXX.650.581-XX); Marcelo Dias Varella (XXX.638.656-XX); Marcelo Pacheco dos Guaranys (XXX.440.611-XX); Martha Seillier (XXX.397.141-XX); Miguel Ragone de Mattos (XXX.984.091-XX); Paulo Roberto Nunes Guedes (XXX.305.876-XX); Pedro Maciel Capeluppi (XXX.279.206-XX); Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX); Roberto Fendt Junior (XXX.026.707-XX); Sandro de Vargas Serpa (XXX.241.372-XX); Viviane Vecchi Mendes Muller (XXX.026.851-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.